Tribunal: STF
Processo: RE 1568842
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.